Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO PELO FATO DO AGENTE EXERCER AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA. READEQUAÇÃO. 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS COMINADAS AO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 1.1. Denota-se consistência, harmonia e coesão na descrição dos abusos sexuais relatados pela vítima, que consistiam em carícias nas partes íntimas (seios e vagina), em várias ocasiões, durante o tempo em que ela frequentava a creche que pertencia ao réu e sua esposa, deve ser mantida a condenação. 1.2. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, porquanto ocorrem às escondidas, de modo clandestino e oculto, assumem especial relevância e valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova dos autos, como as declarações judiciais de testemunhas, como se observou no caso.
2. Deve ser mantida a análise negativa das consequências do crime, pois, embora não se olvide que, em crimes de natureza sexual, praticados contra vulneráveis, as consequências são deveras deletérias às vítimas, constituindo abalo emocional que, a princípio, estariam englobados na tipicidade da conduta, quando demonstrado, como no caso concreto, que o abalo emocional sofrido destoou da normalidade típica, mostrando-se grave o suficiente para mudar o comportamento da vítima e impactar a sua interação com as pessoas, após anos dos fatos, tal circunstância deve refletir na fixação da pena.
3. Consoante o entendimento firmado pela jurisprudência majoritária, o critério de 1/8 (um oitavo) mostra-se adequado e proporcional para a fixação da pena-base, devendo incidir sobre o intervalo das penas cominadas ao delito. Todavia, tal parâmetro constitui um critério meramente norteador, de forma que, mediante fundamentação concreta, poderá ser utilizado parâmetro diverso, a fim de promover a adequada individualização da pena. 3.1. Conquanto não se olvide que a fração de 1/6 (um sexto) também tem sido adotada pela jurisprudência, com incidência na pena mínima cominada ao delito, no caso, a sua adoção mostrou-se desfavorável ao réu, e sem fundamentação que justificasse uma maior resposta penal, razão pela qual se procedeu a readequação da pena, com a incidência do parâmetro majoritário de 1/8 (um oitavo). 3.2. Pena readequada em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.